Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0709072-29.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 4395198) opostos em face de despacho desta relatoria (id. 43305574) que nada proveu em relação ao pedido incidental (id. 43283147) de extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de pressupostos processuais para a ação de adjudicação. A embargante anuncia que o ato judicial incorreu em omissões, porquanto não atentou ao fato de que a propositura da ação de adjudicação é via inadequada para a solução da lide. Anota que a petição incidental apresenta novas questões, as quais permitiriam a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV e VI, do CPC. Destaca que por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Acrescenta que não há qualquer óbice a apreciação da petição incidental, independentemente do estado em que se encontrar o processo, devendo ser demonstrada a devida motivação, conforme expresso no art. art. 5o, inc. XXXV, da CF. Pede o provimento dos declaratórios, com o saneamento do vício indicado, para extinguir a ação de adjudicação compulsória sem resolução do mérito. Decido. Estes embargos não podem ser admitidos. Isso porque a embargante insurge-se contra ato ordinatório de mero impulso, sem cunho decisório (art. 1.001 do CPC) e incapaz de causar algum gravame à parte, tratando-se de ato processual irrecorrível. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos, no qual a parte foi intimada para regularizar o preparo do recurso especial. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1.397.489/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. ART. 1.001 DO CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, é manifesto o não cabimento de agravo interno contra despacho de mero expediente, caso dos autos. 2. A interposição sucessiva de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, com a determinação da baixa dos autos à origem. (AgInt na PET no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1203602 / SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019) Com efeito, no caso, trata-se de despacho de mero impulso processual, sem qualquer cunho decisório, pois, afinal, apenas indicou que a insurgência no petitório diz respeito à matéria de fundo, atinente ao julgamento da apelação. De qualquer sorte, ainda que o pronunciamento judicial possuísse algum gravame, também não haveria falar no cabimento destes aclaratórios. Isso porque os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material nas decisões judiciais (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Aqui, não haveria falar-se em omissão, porque, como consignado no despacho, “NADA a PROVER quanto ao petitório (id. 43283147) da apelante INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME (id. 43283147), porquanto trata de matéria atinente ao julgamento da APELAÇÃO”. Ademais, se a embargante compreende que a questão trazida no petitório impediria o prosseguimento da demanda em razão da inadequação da via eleita, o pleito deveria ter sido realizado ao tempo da apresentação da contestação e da interposição da apelação, não sendo, portanto, possível reconhecer a hipótese de fato novo. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator